Tribunal: STF
Processo: Rcl 55662
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta pela Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu, contra acórdão da Segunda Turma Recursal do Colégio Recursal de Votuporanga, nos autos do Processo 1001128-92.2019.8.26.0383.



    Em suas razões, a reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado, ao confirmar a negativa de seguimento a recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte.



    Narra que, interposto recurso extraordinário, a autoridade reclamada obstou o apelo, por entender que se aplicava ao caso o entendimento firmado nos Temas 660 e 655-RG, decisão esta mantida quando do julgamento do agravo interno interposto em seguida.



    Diante disso, aduz que “o Recurso Extraordinário carreado aos autos versa sobre interesse público em que a invalidade do diploma que a autora busca reversão afetou 65.173 indivíduos, possuindo nesta perspectiva repercussão geral, apto a primariamente cumprir os requisitos de admissibilidade, inclusive, desconsiderou por completo quanto ao TEMA 1154 do C. STF”. (eDOC 1, p. 5) 



    Nesses termos, assevera que “[t]amanha a repercussão desta matéria que, recentemente, no dia 25/06/2021 este STF julgou o TEMA 1154 (Recurso Extraordinário interposto por esta Recorrente) em que ficou decidido que NAS CAUSAS EM QUE HOUVER DISCUSSÕES DE DIPLOMAS DE ENSINO SUPERIOR A COMPETÊNCIA SERÁ DA JUSTIÇA FEDERAL”. (eDOC 1, p. 10)



    Requer assim a concessão de liminar para que seja suspenso os efeitos da decisão reclamada. No mérito pugna pela procedência da presente reclamação, reconhecendo-se a usurpação da competência desta Corte Suprema. 



    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar.



    Registro, a princípio, que a concessão de medida liminar em reclamação dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora.



    Com efeito, é necessária a conjugação dos dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e que o ato apontado como ilícito possa resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao final da tramitação da reclamação constitucional (periculum in mora).



    Na espécie, registro que o Tribunal reclamado reformou a sentença de piso, dando parcial provimento à apelação interposta, em julgado assim ementado:



    “RESPONSABILIDADE CIVIL - Cancelamento de diploma de ensino superior emitido à autora - Portaria 738/2019 do Ministério da Educação que determina somente o impedimento de registros durante a instrução do processo administrativo ou até decisão ulterior - Cancelamento ilegal do diploma - Cerceamento de defesa não verificado Arguição de incompetência absoluta e pedido de denunciação da lide corretamente afastados - Restituição dos valores pagos referentes ao serviço que se mostrou falho - Devolução em dobro afastada, diante da existência de relação jurídica obrigacional entre as partes litigantes Inteligência do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - Danos morais claros na hipótese em exame, tendo em vista os dissabores e transtornos infligidos à consumidora, que suplantam o mero aborrecimento cotidiano - Indenização devida e bem arbitrada - Sentença reformada - Recurso a que se dá parcial provimento.” (eDOC 4) 



    Contra esse decisão, foi então interposto recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento nos seguintes termos:



    “O Supremo Tribunal Federal ao julgar o ARE 748371, referente ao Tema nº 660, ‘Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada’ e ao julgar o ARE 743.771 (Tema 655 - direito civil assunto:Modificação do valor fixado a título de indenização por danos morais, com trânsito em julgado em 07/06/2013) decidiu pela ausência de repercussão geral da questão; e não há que se falar em obter novo pronunciamento judicial sobre a causa, o que não se admite em recurso extraordinário, sendo esse utilizado para discutir se a matéria em questão já foi ou não objeto de repercussão geral pelo STF.



    Posto isto, por entender que o caso em debate amolda-se aos temas acima citados, com o permissivo do art. 1.030, I, alínea a, do CPC, nego seguimento ao presente recurso e determino a remessa dos autos à vara de origem”. (Conforme consulta ao site do TJSP)



    Interposto agravo interno, a este foi negado provimento, consoante decisão a seguir transcrita:



    “O recurso não comporta provimento. 



    Em que pese a sustentação da agravante, a matéria impugnada diz respeito à reparação de danos materiais e morais em razão de cancelamento indevido de diploma. 



    Não se vislumbra, neste caso, a existência de repercussão geral, tampouco ofensa a texto constitucional que autorize o recebimento do recurso. 



    Ademais, as questões trazidas à apreciação judicial, inclusive preliminares, foram devidamente enfrentadas pelos órgãos julgadores, existindo, pois, tutela jurisdicional completa e exaustiva. 



    Inexiste razão para a abertura da via extraordinária, de sorte que a decisão combatida deve mesmo ser mantida integralmente. 



    Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso”. (eDOC 8) 



    Percebe-se que a autoridade reclamada aplicou a sistemática da norma do art. 1.030 do CPC entendendo que a controvérsia correspondia aos temas 660 e 655, da sistemática da repercussão geral, cujo paradigmas são o ARE-RG 748.371 e o ARE-RG 743.771, respectivamente. 



    Todavia, num primeiro juízo, verifico que a questão versada nos autos guarda identidade com a matéria apreciada por ocasião do julgamento do RE-RG 1.304.964 (tema 1.154), Rel. Min. Presidente Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.8.2021, oportunidade em que esta Corte, reafirmando a jurisprudência dominante sobre a matéria, julgou controvérsia acerca da competência para processar e julgar causas que versem sobre a expedição de diplomas de instituições de ensino superior privadas. 



    A esse propósito, cito a ementa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO”. 



    Por oportuno, destaco que no referido julgado essa Corte assentou tese no sentido de competir à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, ainda que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. 



    Dessa forma, entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pela reclamante.



    Feitas essas considerações e sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento de mérito, parece-me que estão presentes os requisitos necessários para a concessão parcial da medida liminar.



    Ante o exposto, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Processo 1001128-92.2019.8.26.0383, em trâmite na Segunda Turma Recursal do Colégio Recursal de Votuporanga/SP.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, NCPC). 



    Cite-se a beneficiária. (art. 989, III, NCPC)



    Intime-se, se necessário, a reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. (art. 991, NCPC)



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente